Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPECIONALIDADE. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERATÓRIA CONSIDERÁVEL. PENHORA ADEQUADA.
1. A teor do art. 833, inc. IV, do CP, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem salarial, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal. 1.1. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
2. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°).
3. No caso dos autos, não havendo, à luz dos argumentos deduzidos no recurso, nenhum débito específico que comprometa excessivamente a renda da parte devedora, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela de seus proventos de aposentadoria seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. 3.1. De mais a mais, a despeito da insurgência recursal, o executado/agravado não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses da parte agravante, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.